Tribunal: TJBA
Processo: 8003695-85.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003695-85.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NATALICIO COSTA SILVA Advogado(s): EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO, OTAVIO OLIVEIRA SILVA SANTOS, IVAN MARCIO NILO DA SILVA CERQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da autora, para afastar a prescrição reconhecida em sentença e determinar o retorno dos autos à origem. A ação principal busca reparação por danos materiais decorrentes de suposta má gestão, saques indevidos e incorreta atualização de conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático é cabível quando a decisão recorrida contraria acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos, conforme art. 932, V, "b", do CPC. 4. A pretensão de ressarcimento por desfalques no PASEP submete-se ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC). 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 1.387, estabeleceu que o saque integral do principal é o marco que dá início à contagem do prazo prescricional. 6. No caso concreto, o saque ocorreu em 12/12/2011 e a ação foi ajuizada apenas em 28/02/2025, operando-se a prescrição decenal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para, reformando a decisão monocrática, negar provimento à apelação e manter a sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº 8003695-85.2025.8.05.0080, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como agravado, NATALICIO COSTA SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.